Tribunal: TJDFT
Processo: 0753343-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa. Juizado Especial da Fazenda Pública. Direito administrativo. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Buraco em via pública. Dano material no veículo. Nexo de causalidade comprovado. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado pela parte autora para condenar a NOVACAP, como responsável principal, e o DISTRITO FEDERAL, como subsidiário, a pagar a quantia de R$ 2.900,00, a título de indenização por danos materiais. A NOVACAP, em suas razões recursais, argui preliminar de ilegitimidade passiva, pois firmou contrato com empresa prestadora de serviços, que era a responsável pela manutenção da via. Aduz que o Contrato no 039/2022 - DJ/NOVACAP determina que a empresa seria a responsável por eventuais danos causados a terceiros, pelo que a condenação deveria recair somente sobre o Distrito Federal. No mérito, alega que não possui atribuição de executar os serviços de manutenção do logradouro público em todo o Distrito Federal, de forma indistinta e sem devida destinação de recursos, razão pela qual não há que se falar em má preservação da via pública por omissão da recorrente. Sustenta que não houve a demonstração do nexo de causalidade entre a existência do buraco na via, o dano causado ao autor e a omissão na prestação do serviço por parte da Companhia.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 76321322). Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Preliminarmente, discute-se a legitimidade passiva do recorrente. No mérito, questiona-se a presença dos requisitos para responsabilização, bem como a possível ocorrência de culpa exclusiva do condutor do veículo no evento danoso.
III. Razões de decidir
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. A Novacap é empresa pública integrante da administração descentralizada do Distrito Federal. Nos termos do art. 1o da Lei n. 5.861/1972, compete a essa entidade a realização de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, o que inclui a manutenção das vias públicas.
5. Em reforço, conforme art. 2o, § 1o, do Estatuto da Novacap, seu objeto social compreende as atividades de elaboração, análise e aprovação de projetos de drenagem e pavimentação, bem como a execução, fiscalização e gerenciamento, direta ou indiretamente, das obras e serviços de engenharia, arquitetura, urbanização, drenagem pluvial, pavimentação, conservação de áreas verdes, paisagismo no Distrito Federal. Dessa forma, é parte legítima para compor a lide na qual se apura danos decorrentes da deficiência de manutenção em via pública do Distrito Federal. Preliminar rejeitada.
6. Como regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, consoante previsão do § 6o do art. 37 da Constituição Federal. Entretanto, em hipótese de omissão, a responsabilidade Estatal é subjetiva, fundada na teoria da culpa do serviço. Nesse caso, é necessária a demonstração do dano, a ausência do serviço, por culpa da Administração, e o nexo de causalidade.
7. A responsabilidade que se atribui a Novacap decorre de norma constitucional, de forma que a simples existência de contrato com empresa terceirizada visando a conservação de vias não afasta a responsabilidade da ré perante terceiros. Saliente-se que eventual responsabilização da contratada pode ser pleiteada mediante ação regressiva. Entendimento conforme precedente desta Primeira Turma Recursal: (Acórdão 1985378, 0754880-41.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.)
8. Conforme os fatos narrados na inicial, no dia 29/3/2024, por volta das 23h10, enquanto trafegava em via em frente ao SESC de Ceilândia, o autor foi surpreendido por um buraco presente na via, que resultou em danos na roda traseira e na suspensão, além da perfuração do reservatório de óleo do motor.
9. No caso, os réus são responsáveis pela manutenção da via pública, sendo que os elementos nos autos comprovam a má-prestação dos serviços. Isso porque as provas são suficientes para demonstrar os danos na roda e no reservatório de óleo do veículo da parte autora, decorrente do buraco existente na via (IDs 76320633 e 76320635). Os vídeos anexados aos IDs 76320636 e 76320637 demonstram o tamanho considerável do buraco. Ademais, a nota fiscal da nova roda do veículo (ID 76320632) e o comprovante de pagamento do serviço realizado (ID 76320631), além de atestar a extensão do dano suportado pelo autor, consubstanciam o nexo causal entre a falta de manutenção da via pública com o evento danoso. Pelas mesmas razões, não se sustenta a tese de culpa exclusiva da parte autora.
10. Ademais, consta que a localidade onde ocorreu o sinistro é conhecido como ponto de tráfico de drogas e como local onde frequentemente acontecem assaltos, pelo que não é possível exigir que o autor permanecesse no local para fazer maiores registros fotográficos, sobretudo por se tratar de horário avançado (por volta de 23h10). A simples suposição aduzida pela parte recorrente, de que a ausência de registros da motocicleta quebrada junto ao buraco induz ausência de conexão entre as avarias e o defeito na pista, não é suficiente para afastar o dever de indenizar do ente público, principalmente porque os danos demonstrados nos autos são compatíveis com o que normalmente ocorre em incidentes dessa natureza.
11. Ausentes fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC), tem-se por configurada a omissão culposa estatal, exsurgindo o dever estatal de indenizar, consoante a r. sentença.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95, condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 37, §6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1985378, 0754880-41.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025.